Tribunal: TJBA
Processo: 8047416-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047416-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO AUGUSTO DE SENA SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELLE SOUSA MARTINS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (16)

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ENY BITTENCOURT, IGOR FACCIM BONINE, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, RODRIGO SCOPEL, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, SERGIO SCHULZE, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, DOUGLAS TURBAY COSTA

A6

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRACHEQUES NÃO COMPROVAM O DESCONTO SUPERIOR A 30% DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por técnico em manutenção industrial contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de superendividamento, fundada na Lei nº 14.181/2021, cujo objetivo era a repactuação de dívidas com múltiplas instituições financeiras. O agravante alegou comprometimento da totalidade de sua renda líquida por obrigações financeiras mensais que ultrapassam R$ 17 mil, além de despesas básicas, pleiteando a limitação de descontos mensais a 30% de sua renda líquida, a suspensão da exigibilidade das obrigações, a possibilidade de depósito judicial e a vedação de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

(i) definir se é possível a imposição judicial da limitação de descontos mensais a 30% da renda líquida do consumidor em razão do superendividamento, independentemente da natureza da dívida; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com base no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O limite de 30% dos rendimentos líquidos do devedor aplica-se exclusivamente aos contratos de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.
A Lei nº 14.181/2021, embora introduza mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento no CDC, não prevê a imposição judicial automática de limitação de descontos para todas as dívidas de consumo com base apenas na manifestação de intenção de repactuação.
Os documentos dos autos demonstram que os empréstimos consignados do agravante respeitam o limite legal de 30%, não havendo prova de que o comprometimento da renda exceda o permitido legalmente.
Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se mostram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8047416-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
RENATO AUGUSTO DE SENA SANTOS
e agravado, BANCO SANTANDER S/A e outros (16)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA